Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708058-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 83893539 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0019015-58.2015.8.07.0001, movido em desfavor da CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA – ME e de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevo a r. decisão hostilizada: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que realizadas as diversas diligências para localização de bens dos executados para satisfação de seu crédito não se obteve êxito na respectiva localização, além de anexar documento com o fim de demonstrar que a pessoa jurídica executada está inapta por omissão de declaração. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessária à localização de bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito e na aptidão da executada por omissão de declaração. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não sendo indicado endereço para cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo localizado via Renajud, determino a retirada da restrição incidente em razão da presente execução. Além disso, ante a inexistência de bens penhoráveis, suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, III, do CPC. Conte-se o prazo a partir da intimação desta decisão.” O Agravante alega que a r. decisão guerreada merece reforma, pois estariam demonstrados a saciedade os requisitos do art. 50, do CC, para impor a despersonalização da pessoa jurídica. Aduz que as várias diligências em busca de patrimônio dos devedores restaram infrutíferas, e que o processo já transcorre por cerca de cinco anos. Assevera que “a ausência de patrimônio penhorável, como também a não localização da empresa devedora no endereço da sua sede, aliada à sua inaptidão para o exercício das atividades empresariais, a toda evidência, configura o abuso da personalidade jurídica, uma vez que revela o intuito de descumprir obrigações por ela assumidas.” Liminarmente requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133-137 do CPC, determinando-se a citação da sócia da empresa Agravada, para se manifestar nos autos, requerendo, desde já, que seja julgado procedente o incidente e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida”. No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 24159661. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Da leitura da r. decisão agravada (ID 83893539 dos autos de origem) observa-se, primo ictu oculi, que fora devidamente fundamentada, inclusive analisados os elementos objetivos e subjetivos necessários ao deferimento da instauração da desconsideração da personalidade jurídica, art. 50, CC. Trata-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, por isso, em tese, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do Código Civil. A parte agravante sustenta a tese de que a r. decisão guerreada merece reforma, pois estariam preenchidos os requisitos legais para a instauração do incidente, aduzindo para tanto que a requerida esta inadimplente e que teria encerrado irregularmente suas atividades, considerada inapta nos cadastros, não deixando bens para o pagamento da dívida. Assim, ressalto que, mesmo neste juízo de cognição sumária, há de ser analisado, ainda que superficialmente, se os fundamentos invocados pelo agravante enquadrar-se-iam ou não nos requisitos legais para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica reclamado. Vejamos. A desconsideração da personalidade jurídica deriva da “disregard doctrine” e consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, para permitir que o credor lesado, diante de hipótese de abuso da personalidade, satisfaça o seu crédito com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa. Os requisitos legais exigidos para no art. art. 50, do Código Civil são: objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial). Verbis: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” (Destacou-se) Como se vê, por abuso da personalidade a lei dispõe que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, definindo que o primeiro “...é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”, e o segundo “a ausência de separação de fato entre os patrimônios”. Das razões recursais (ID 24157153), assim como do pedido formulado na origem (ID 83477259 dos autos de origem), denota-se que o fundamento lançado pela agravante é exclusivamente de inadimplemento e de que a empresa teria encerrado suas atividades irregularmente sem que deixar bens para o pagamento da dívida. Vejamos o que leciona a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça acerca do inadimplemento e do encerramento irregular da empresa, isoladamente considerados, para fins de desconsideração. Verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) (Destacou-se) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1386576/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015) CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. 1. Ação de prestação de contas distribuída em 2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/07/2013. 2. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 5. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 6. No particular, tendo a instância ordinária concluído pela inexistência de indícios do abuso da personalidade jurídica pelos sócios, incabível a adoção da medida extrema prevista no art. 50 do CC/02. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1395288/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 02/06/2014) (grifo nosso) DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Por se tratar de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida de caráter excepcional, somente admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1255142, 07281277120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM BASE NA TEORIA MAIOR. ART. 50, CCB. NATUREZA JURÍDICA DE EIRELI E NÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. EXIGÊNCIAS DO ART. 134 §4o DO CPC. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NA FORMA PREVISTA NO ART. 50 §§1o E 2o, DO CCB, NEM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 2. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 3. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 4. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Consoante jurisprudência do E. STJ, o encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 5. Não basta que a sociedade esteja inadimplente com suas obrigações ou seja dissolvida irregularmente para que haja a desconsideração de sua personalidade jurídica. Assim, a não localização de bens penhoráveis e/ou dissolução irregular não caracterizam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 6. O legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que houve abuso ou fraude por parte do sócio; ou a uma presunção de que tenha havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal de sua ocorrência. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1274662, 07130005920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, com a devida vênia, mas em princípio, a análise que se faz neste momento incipiente é de que o recorrente sequer alega motivos que se enquadrariam como abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pois, como visto, em tese, o inadimplemento e o encerramento irregular com estes não viriam a calhar. Logo, muito embora se reafirme, desde logo, entendimento já esposado em outros julgamentos recentes de que, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e 134, CC) não é necessária prova de seus requisitos legais, mas, não vejo como provável o provimento do recurso para deferir incidente de desconsideração que sequer alega ocorrência dos requisitos legais. Outrossim, também não se verifica, neste momento, o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o deferimento da tutela de urgência reclamada, pois, como asseverado pelo próprio agravante, a execução já tramita há cerca de cinco anos, não se constatando, pois, urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator